Tribunal: TJDFT
Processo: 0715846-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715846-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: E. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: ANE CRISTINA FERREIRA DIAS D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido do agravado de ID 27601154, já que eventual reembolso será feito em primeira instância, nos autos originários. Ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Saliento que o recurso de Agravo de Instrumento não permite dilação probatória. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2021 11:04:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador